Tribunal: STF
Processo: RHC 66647
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO, SOB ALEGAÇÃO DE
FALTA DE JUSTA CAUSA. CÓDIGO PENAL, ART. 171, PARAGRAFO 2, INCISO
VI. NÃO CABE AFASTAR, DESDE LOGO, EM HABEAS CORPUS, A VERIFICAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE, O QUE PENDE DE PROVAS A SE PRODUZIREM NO
CURSO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.